Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-53.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001151-53.2015.8.26.0003
Registro: 2020.0000160365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001151-53.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA, é apelado TIPFORM SP LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001151-53.2015.8.26.0003
VOTO No 36.658
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE: GLOBAL TAXI AEREO LTDA (ré)
APELADA: TIPFORM SP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
EPP (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO SAMIRA DE CASTRO LORENA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Abordagem
reparatória, a perquirir direitos relacionados à locação
de bens móveis (equipamentos para obra civil). Juízo
de parcial procedência da ação e procedência da
denunciação da lide. Apelo da ré. Notícia de
composição amigável. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.658
RELATÓRIO
Locação de equipamentos para edificação de
hangar, abordagem de locadora, a perquirir disciplina reparatória,
compondo prejuízos por suposta incúria da locatária, que teria deixado
de devolver parte dos equipamentos locados, juízo de parcial
procedência (fls. 482/488), apela a ré, pugnando pela improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001151-53.2015.8.26.0003
VOTO No 36.658
3
da demanda.
Resposta recursal, a fls. 551/554.
Notícia
de
composição
amigável,
a
fls.
568/569.
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo para por fim à demanda, já não há
interesse de prosseguir nesta instância recursal (fls. 568/569).

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado, com a devolução dos autos à instância de origem,
juízo competente para homologar o acordo e presidir-lhe a
execução.
CARLOS RUSSO
Relator